Tribunal: TJMT
Processo: 1012068-16.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012068-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.618.341-04 (PACIENTE), 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. P. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA REGINA DA CRUZ - CPF: 042.380.681-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –
INADIMPLÊNCIA – PRISÃO DECRETADA – LEGALIDADE – SÚMULA 309 STJ

– IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA DIFICULDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
– AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS – JUSTIFICATIVA REJEITADA –
ORDEM DENEGADA.

Evidenciado nos autos que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, tampouco apresentou justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou o pagamento, sob pena de prisão, sobejamente amparado pelo rito previsto no artigo 528, § 3º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS Nº
1012068-16.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:

PAULO GABRIEL ARAÚJO FRANZ

PACIENTE:

RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADA:

MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado
PAULO GABRIEL ARAÚJO FRANZ
,

em favor de
RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA
, em virtude do decreto prisional nos autos de Execução de Alimentos nº.
1010623-05.2020.8.11.0041
, proferido pela
MMª. JUÍZA DE DIREITO
DA
1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
– DRA. ÂNGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ
, haja vista o inadimplemento de pensão alimentícia de dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020, totalizando R$788,90 (setecentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), devidos à sua filha
G. P. C.
, menor impúbere
.

Em síntese, sustenta o impetrante que
o não pagamento dos alimentos é em decorrência exclusiva de
“uma situação imprevisível e que acometeu o executado à total impossibilidade na continuidade da obrigação alimentícia”
(sic).

Assevera que
“o alimentante teve completa redução de seus vencimentos pois foi demitido do hotel onde trabalhara, alongando-se demasiadamente as prestações que deve a alimentanda, sua filha”
(sic).

Ressalta ser
“imperioso que se considere a presente justificativa, para fins de que seja dado seguimento à execução sem a aplicação de medidas gravosas que viriam apenas a impedir a atividade do Executado e inviabilizar a continuidade do pagamento”
(sic).

Alega, ainda, que
“o débito ensejador da prisão civil do devedor de alimentos deve ser as três últimas parcelas anteriores a citação”
(sic).

Discorre que o ora paciente
“teve sua citação no processo executivo, conforme acostado aos autos, no dia 24 de agosto de 2020 para pagar débito referente ao período de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, ou seja, não compreende o débito “autorizador” da prisão os três últimos meses de pensão alimentícia”
(sic).

Frente ao exposto, r
equer a concessão de medida liminar a fim de suspender liminarmente a ordem de prisão e, no mérito,
“seja reconhecida a ilegalidade da ordem de prisão, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente”
(sic).

A prestação jurisdicional em caráter liminar foi
indeferida
por mim em 05/07/2022, conforme decisão de Id 133023677.

Apresentadas as informações no Id
134394206.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Basílio Gonçalves,
opina pela denegação da ordem. (Id 135794694)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA
, ora paciente, teve a sua prisão civil decretada em virtude do inadimplemento da pensão alimentícia, nos autos da
Execução de Alimentos nº.
1010623-05.2020.8.11.0041, proposta por
G. P. C. representada por sua genitora PRISCILLA REGINA DA CRUZ.

Pois bem.
Como sabido, o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, amparado pelo artigo 5º, LXVII, da Constituição Federal, é modo coercitivo de obrigar o inadimplente a cumprir com sua obrigação, cujo procedimento vem previsto no artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil, confira.

Em se tratando de prisão civil por débito alimentar, o âmbito do
habeas corpus
se limita ao aspecto da legalidade, ou seja, se obedecido o devido processo legal, se a decisão que, no caso, determinou o adimplemento do débito, sob pena de prisão, está devidamente fundamentada, como prevê a Constituição Federal, e, se prolatada por juízo competente.

Na hipótese, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade judiciária apontada como coatora, haja vista que a prisão civil do paciente se encontra em harmonia com o que preceitua o verbete nº 309 da Súmula do STJ,
in verbis
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”

Isso porque, compulsando os autos de origem, verifica-se que há débitos de alimentos sendo reclamados, relativos aos meses de dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020, totalizando R$788,90 (setecentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) (Id. 30070259 – autos de origem), ou seja, posterior ao ajuizamento da execução.

Destaca-se ser inviável à averiguação da capacidade alimentar em sede de habeas corpus, devendo o paciente utilizar-se de ação própria para requerer a redução do valor arbitrado originariamente ou a exoneração do encargo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL -
DÉBITO ALIMENTAR – PRETENSÃO DE SER ANALISADA A FALTA DE CONDIÇÕES DO ALIMENTANDO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA
- DENEGAÇÃO DA ORDEM. É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos. Impossibilidade, na via estreita do mandamus, da apreciação de provas para análise das causas de extinção do direito do Exequente em receber a verba alimentar”
(TJ-MT 10026733420218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2021)

“HABEAS CORPUS -
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - SÚMULA Nº 309/STJ - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – NÃO COMPROVADA DE PLANO - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
– PAGAMENTO PARCIAL – NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM DENEGADA. A impossibilidade financeira do devedor, de arcar com o valor fixado pelo Magistrado, a título de pensão alimentícia, deve ser discutida em via adequada, haja vista que o habeas corpus não comporta dilação probatória, somente admitindo provas pré-constituídas. “[...] 4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. [...] (REsp 1773359/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)”
(TJ-MT - HC: 10068232920198110000 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2019)

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO CELEBRADO - PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDAS E DESEMPREGO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE A AFASTAR O DECRETO PRISIONAL - VIA INADEQUADA – ILEGALIDADE INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA
. O habeas corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente em razão do seu desemprego, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria. Restringe-se, porém, à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, pois as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, nos exatos termos da Súmula 309/STJ. Não verificada a ilegalidade por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem”
(HC 1005351-90.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

Desse modo, estando evidenciado, nos autos, que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, tampouco apresentou justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou o pagamento, sob pena de prisão, sobejamente amparado pelo rito previsto no artigo 528, § 3º, do CPC.

Nesses termos, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022